Tribunal: TJDFT
Processo: 0748582-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748582-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INVICTA GESTAO &amp; TERCEIRIZACAO CONDOMINIAL LTDA AGRAVADO: BRASCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, ADAUT DE MELLO BOEIRA JUNIOR, BRASPAR BRASIL PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Invicta Gestão &amp; Terceirização Condominial Ltda. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a renovação das pesquisas ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na função teimosinha e ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud). A agravante alega que pode haver alteração na conta bancária do executado devido ao lapso temporal de mais de dois (2) anos da última tentativa de penhora. Argumenta que o transcurso de mais de um (1) ano é razoável para nova tentativa de bloqueio via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud). Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau violou o art. 854 do Código de Processo Civil. Acrescenta que o supramencionado artigo não limitou a possibilidade de bloqueio de valores para a satisfação do crédito e que a penhora pode ser efetuada mais de uma vez. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ela. Afirma que a penhora via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na função teimosinha ainda não foi tentada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a renovação das pesquisas ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na função teimosinha e ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud). Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução sempre que possível. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou de pesquisa aos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as diligências anteriores tenham sido infrutíferas desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O decurso de tempo entre os requerimentos de consulta é insuficiente para que a reiteração seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Invicta Gestão &amp; Terceirização Condominial Ltda. justificou que a renovação do requerimento decorre do lapso de tempo transcorrido desde que as últimas pesquisas foram feitas, em 25.8.2022, o que é insuficiente para que seja deferido. Não há qualquer prova da alteração na situação econômica de Brasconserv Construções e Serviços Ltda., Adaut de Mello Boeira Júnior e Braspar Brasil Participações Ltda. a justificar as medidas. É necessário que Invicta Gestão &amp; Terceirização Condominial Ltda. apresente elementos mínimos de que as diligências pleiteadas poderão obter êxito, em especial quando realizadas outras tentativas de localização de bens mediante pesquisas aos sistemas conveniados. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que Invicta Gestão &amp; Terceirização Condominial Ltda. transfira a incumbência da procura de bens em nome de Brasconserv Construções e Serviços Ltda., Adaut de Mello Boeira Júnior e Braspar Brasil Participações Ltda. ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. A ausência de demonstração de utilidade da renovação da consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) obsta seu deferimento, sob pena de as diligências refletirem um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Brasconserv Construções e Serviços Ltda., Adaut de Mello Boeira Júnior e Braspar Brasil Participações Ltda. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator